Tribunal: TJDFT
Processo: 0086754-63.2006.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente”, sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2.1 - Pretensão para pretensão executória (cumprimento de sentença) para recebimento de dívida líquida constante de instrumento particular (contrato de abertura de conta corrente) prescreve em 5 (cinco) anos (art. 206, Parágrafo 5o, inc. I do Código Civil), e este o mesmo prazo relativo à prescrição intercorrente.
3. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
4. Na hipótese, pretensão executiva (dívida líquida constante de instrumento particular – contrato de abertura de crédito em conta corrente) que prescreve em 5 (cinco) anos (art. 206, parágrafo 5o, inc. I, Código Civil). E, suspenso o feito em 27.07.2016, termo final da suspensão em 27.07.2017 (marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal), consumado a prescrição intercorrente em 27.07.2022.
5. “Frente à nova redação do art. 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (TJDFT. Acórdão 1420566, 00363406720118070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada);
6. Recurso conhecido e não provido.